Tribunal: TJPA
Processo: 0001422-02.2016.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001422-02.2016.8.14.0093

APELANTE: MAX DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0001422-02.2016.8.14.0093

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM NOVO

APELANTE: MAX DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. MARCOS BENEDITO DIAS- OAB/PA 3.970

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001422-02.2016.8.14.0093

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM NOVO

APELANTE:
MAX DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. MARCOS BENEDITO DIAS- OAB/PA 3.970

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAX DOS SANTOS
contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no o 121, § 2º, II, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 6108729 e 6108730), em síntese, que na madrugada do dia 06 de junho de 2016, por volta de 01h, em frente ao bar do Ledo, o recorrente impelido por motivo fútil, armou-se com uma arma branca e desferiu um golpe no tórax do ofendido Lord Willy Nogueira de Oliveira, que não resistiu à gravidade do ferimento e faleceu.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Ids. 6108748 e 6108749).

No Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu a tese sustentada pela acusação e condenou o recorrente nos termos da denúncia (Id. Num. 6108748 - Pág. 18 a 19 e Id. Num. 6108749 - Pág. 1 a 2).

Irresignada, a Defesa requereu novo julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos (Id. 12679886).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 14714171).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 19531425).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, uma vez que não foram colhidas provas suficientes durante a instrução processual, havendo necessidade de novo julgamento.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, bem como através do
Laudo nº 2016.02000083-BIO
e da Declaração de Óbito acostados aos autos (ID. 6108733); pelo termo de Exibição e Apreensão (ID 6108727).

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Eron Rafael Pereira Reis, Lucenildo Almeida Bernardo, Antônio Amadeu do Carmo e Ozessy Corrêa Nogueira (Ids. 6108750 a 6108792- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

Constam ainda, os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação que confirmaram os termos da denúncia durante a sessão plenária, conforme destacado pelo Ministério Público de 1º Grau nas contrarrazões recursais, sendo de todo oportuno transcrever os seguintes relatos:

“(...) ANTÔNIO AMADEU DO CARMO, ouvido em sessão plenária, relatou que no dia dos fatos, MAX foi retirado do bar em razão de beber de graça e criar confusão no local, tendo, por isso, se retirado do local e empreendido destino desconhecido. Após um tempo, MAX retornou ao local e esfaqueou a vítima.

LUCENILDO ALMEIDA BERNADO, por sua vez, relatou que estava no bar do Ledo, bebendo em companhia de WILLY e ERON, quando pegou seu celular para filmar o momento, e foi surpreendido pelo ACUSADO, que teria proferido insultos e o empurrado, razão pela qual o proprietário do bar pediu para que MAX se retirasse do local. Continuou relatando que após o fechamento do bar, ocorrido por volta de 0h, permaneceram à frente do bar, até que, por volta de 1h, MAX regressou e ficou afastado, e então ouviram a vítima gritar: “O MAX ME FUROU”, tendo MAX empreendido fuga logo em seguida. (...)”

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024